Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-20.2021.8.11.0034
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000559-20.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Matrícula, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELE KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 050.453.461-05 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000559-20.2021.8.11.0034

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino

RECORRENTE: MICHELE KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA PELO FIES – COBRANÇAS INDEVIDAS – DIFICULDADE DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, narra a Reclamante que é aluna da Instituição de ensino superior, beneficiada pelo programa FIES. Alega que necessitou aditar o curso, estendendo por mais um ano, além dos cinco já cursados, sendo tal possibilidade coberta pelo FIES. Assim, em que pese a conclusão prevista para 2020, cursaria ainda o ano de 2021 para completar a grade.

Aduz que, apesar de ter realizado o aditamento para o segundo semestre de 2020, necessitou refazer o procedimento e isso lhe causou inúmeros transtornos, sendo que o processo para regularizar esse aditamento foi concluído apenas em maio de 2021, ocasionando a perda do primeiro semestre de 2021.

Portanto, argumenta que, além de perder o primeiro semestre, sofreu dificuldades para fazer a rematrícula para o segundo semestre de 2021, visto que apesar de não ter estudado no primeiro semestre, a Instituição estava lhe cobrando as mensalidades e impedindo a rematrícula.

Por fim, aduz que realizou o aditamento desse primeiro semestre de 2021 e não tendo utilizado, requereu o crédito para utilização no primeiro semestre de 2022, o que foi negado pela Instituição.

Os fatos foram comprovados pela Recorrente por meio de diversos e-mails trocados com a Instituição de ensino e de prints do portal do aluno, demonstrando as cobranças indevidas.

A Faculdade, em sua defesa, apenas alegou que não realizou as cobranças indevidas e negou o fato de não ter disponibilizado o crédito referente a 01/2021.

O que se observa dos e-mails trocados é que a Autora sofreu com dificuldades para realizar os aditamentos e o atendimento era por e-mail, visto que a Instituição é de Rondonópolis e a Recorrente reside no Município de Dom Aquino.

No mais, o procedimento de aditamento atrasou porque a faculdade entrou em recesso ao final de 2020 e a Autora não soube realizar os tramites sozinha e dependida do auxílio da Instituição.

Além do mais, a única via de contato com a faculdade era mediante e-mail, visto que a Autora não logrou êxito em contatar via telefone, resultando em morosidade nas tratativas acadêmicas.

Portanto, entendo que em que pese as dificuldades narradas nos autos, entendo que o aditamento é de responsabilidade do aluno e o atraso ocorreu por culpa de ambas as partes, tendo em vista que a autora não poderia se deslocar até a Instituição.

Assim, o dano moral é devido pelo fato de que ocorreram cobranças indevidas referente ao primeiro semestre de 2021, negativa de matrícula no segundo semestre de 2021 e de disponibilização do crédito do FIES.

Logo, tenho pela existência do ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

No entanto, em que pese a discordância da Recorrente, entendo que o valor da condenação por dano moral não deve ser majorado, visto que o quantum fixado está dentro dos patamares da Turma Recursal, sendo mantida a sentença recorrida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o impedimento de cursar o semestre do Recorrida sem motivo plausível, já que poderia facilmente ser identificadas as crianças, gera o dever de indenizar, somando ao fato ainda de ser pessoa idosa, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022